Tribunal: TJMT
Processo: 1009699-79.2018.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009699-79.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 01.534.080/0001-28 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA
–MULTA APLICADA PELO PROCON
– DEFEITO NO APARELHO - CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O CONSUMIDOR E O FABRICANTE
–
FATO QUE

NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DE MULTA EM DESFAVOR DO COMERCIANTE DO PRODUTO

DIANTE DO DESCASO NO SOLUÇÃO DO PROBLEMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
-
VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. “Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.” (...) (N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

2. O valor da multa aplicada não merece redução, porque fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3 - Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Márcio Rogério Martins
, nos autos Ação Anulatória nº
1009699-79.2018.8.11.0003
movida por
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
, que julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de
anular a multa oriunda do processo administrativo nº 0115.000.858-4, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Aduz que o magistrado está adstrito às normas definidas em lei, não podendo adentrar ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto a legalidade.

Expõe que os Atos Administrativos são consubstanciados pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, a qual apenas pode ser ilidida por prova contrária relevante, ao passo que a parte Requerente não o fez, apresentando alegações sem qualquer prova da nulidade dos atos realizados.

Indica que a parte Requerente deseja rediscutir a matéria já decidida em sede de Processo Administrativo, o que não é suficiente para desconstituir o Débito Fiscal, uma vez que a multa decorre de Processo Administrativo, em que se obedeceu a legalidade, o contraditório e a ampla defesa.

Diz que a multa administrativa está devidamente fundamentada, consoante decisão proferida nos autos processo administrativo 0115.000.858-4.

Defende que a Requerente infringiu os princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas, cuja conduta desequilibrou a relação de consumo, visto que a adequação, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são regras de direito material, que consubstanciam expectativa de qualidade.

Relata que no procedimento administrativo constatou-se a reiteração na prática de atos violadores das Normas do Direito do Consumidor, ocasião em que se emitiu certidão de reiteração.

Salienta que a não aplicação de multa, por conseguinte, sua devida execução, inaugura permissivo a condutas ilícitas, mormente, por se retirar da Administração Pública o poder-dever de balizar, direcionar a sociedade, ensejando desequilíbrio social e insegurança jurídica.

Narra que a simples reparação dos danos causados ao consumidor, em sede de reparação civil, não afasta a
penalidade administrativa que decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor.

De outro lado, caso não sejam acatados os fundamentos supramencionados, requer apenas a redução da multa e não a sua nulidade.

Prequestiona
questões quanto a matéria legal envolvida na presente causa, para efeito de eventual interposição de Recurso Especial.

Ao final, pugna pelo recebimento e provimento da presente Apelação em todos os seus termos, reformando
in totum
a decisão ora recorrida, para que seja dado prosseguimento à execução fiscal até seus ulteriores termos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Apelação. [id. 8075051]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. [id. 11992964]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CASSIANO PIRES VILAS BOAS, OAB-MG 154.853.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de anular a multa oriunda do processo administrativo nº 0115.000.858-4, no
valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1009699-79.2018.8.11.0003 em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a anulação de multa administrativa aplicada pelo Procon do Município, advinda da propositura da reclamação nº 0115.000.858-4, no
valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
.

Após a devida instrução processual, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de
ANULAR
a multa oriunda do processo administrativo nº 0115.000.858-4.”

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997,
in verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Denota-se do processo administrativo nº 0115.000.858-4, que, na data de 11/09/2014, Leticia da Silva Cruz adquiriu junto à empresa Apelada um celular L90 Dual D419 Branco, da marca LG, no valor de R$802,31 (oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

O supracitado aparelho celular apresentou vícios, momento em que a parte consumidora procurou a empresa Apelada buscando sanar o vício. O celular foi enviado por duas vezes à assistência técnica, porém, o problema não foi resolvido

No dia 28/05/2015, foi realizado audiência de conciliação, onde a parte reclamada (LG Eletrônicos do Brasil) apresentou proposta para trocar o aparelho, por outro do mesmo modelo, ou a restituição do valor da nota fiscal corrigido monetariamente.

A empresa Reclamada Novo Mundo, não apresentou proposta de acordo, sob o argumento de que o pleito foi atendido pela fabricante.

A parte Reclamante aceitou a proposta de restituição do valor pago pelo produto com correção monetária.

Nesse diapasão, embora tenha ocorrido o Acordo entre as partes, é certo que este não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON, uma vez que, conforme artigo 18 do Decreto nº 2.181/97,
“a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313)
3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia administrativa". (in "Curso de Direito Administrativo",4.ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.º 4, de 26.9.1962, com redação dada pela Lei n.º 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.º, da Lei n.º 9.870, de 23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias".

7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (STJ - REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

Nesse sentido também já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — PROPOSTA DE ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.

A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1002333-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.

2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral.

2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.

3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4 -
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

Portanto, não há razão para o afastamento da exigibilidade por haver acordo entre a empresa e o consumidor. Assim, hei por bem reduzir a pena para o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais da ação anulatória, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Não vejo como reduzir a multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$1.000,00 (mil reais) em uma empresa de caráter nacional cujo patrimônio é expressivo, ou seja, foge o artigo 106, do
Código de Defesa do Consumidor
.

É devido ou não é devido.

Mas isso darei uma olhada com vagar.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Excelência, reduzi o valor da multa porque entendi que o aparelho era de um valor ínfimo.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Mas o caráter é pedagógico. A indenização do dano individual é outra ação. Não é administrativa. É do consumidor contra a empresa.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Então, vamos readequar.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Mas qual é o fundamento da decisão administrativa? Se o senhor tiver o número do Id é melhor.

USOU DA PALAVRA O ADVOGA-DO CASSIANO PIRES VILAS BOAS, OAB-MG 154.853.

O número do processo administrativo é 0115000858-4. Ficou determinado como cumprido, a Reclamação foi cumprida.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

Onde está a decisão administrativa nos autos?

Esse número não confere.

Foi trazida junto com a exordial.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Sim , Excelência, a decisão está nos autos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(2º VOGAL)

A questão não é de ter cumprido. Qual é a fundamentação da decisão administrativa?

USOU DA PALAVRA O ADVOGA-DO CASSIANO PIRES VILAS BOAS, OAB-MG 154.853.

Foi proposta a restituição do valor pago pelo produto e

concordou com a proposta.

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Senhor Presidente,

Verifico que alguns fatos passaram despercebidos e por isso, vejo a necessidade de revisitar esses autos. Por isso, peço vista dos autos.

EM 12 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

EM 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente
a pretensão inicial para o fim de
anular a multa oriunda do processo administrativo nº 0115.000.858-4, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
.

Após ouvir atentamente a sustentação oral realizada pelo patrono constituído pelo Apelante e as considerações do D.Desembargador Presidente, revisitei os autos e refleti acerca daquilo que foi ponderado, e entendi que o recurso de apelação não comporta provimento, pelas seguintes razões.

Ressai dos autos que a parte Apelada
NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
1009699-79.2018.8.11.0003
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando a anulação de multa administrativa aplicada pelo Procon daquele Município
no valor de R$7.000,00 (sete mil reais)
, advinda da propositura da reclamação nº 0115.000.858-4, onde a consumidora Leticia da Silva Cruz relatou ter adquirido

na data de
11/09/2014 junto à empresa Apelada um celular L90 Dual D419 Branco, da marca LG, no valor de R$802,31 (oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

Após a devida instrução processual, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos inaugurais, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Em que pese seja possível a aplicação de multa pelo Procon diante a infringência as normas consumeristas, assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa da parte reclamada, não se observa correta a sanção aplicada a parte requerente.

Isto porque a reclamação sob nº 0115.000.858-4, foi realizada perante o Procon, órgão administrativo que tem por finalidade a conciliação de conflitos advindos de relações de consumo.

Na reclamação citada, a parte reclamante adquiriu um aparelho celular, modelo L90 DUAL D410 BRANCO da marca LG ELETRÔNICOS DO BRASIL LTDA, na importância de R$802,31 (oitocentos e dois reais e trinta e um centavos), junto a empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. Porém, alegou que o produto apresentou vício, sendo encaminhado a assistência técnica autorizada, porém, após o retorno o produto persistiu com o vício, sendo encaminhado novamente a assistência, ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias, insurgindo a reclamação no Procon.

Em sede de audiência, a fabricante propôs a restituição do valor pago pelo produto, a reclamante concordou com a proposta, ficando advertido em ata que após o prazo para o cumprimento do acordado, presumir-se-á cumprido o acordo.

Todavia, mesmo com a resolução da situação, a requerida realizou a aplicação de multa, embora não mais subsistisse o motivo que a ensejou, além de desconsiderar, diante as circunstâncias do caso, que a requerente só não apresentou nenhuma proposta de acordo, em razão do pleito ter sido atendido pela fabricante.

(...)

Destarte, não sendo o caso de aplicação de multa no caso em comento, a procedência da pretensão inicial é medida que se impõe.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial para o fim de
ANULAR
a multa oriunda do processo administrativo nº 0115.000.858-4.”

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997,
in verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado,
para que se aplique sanções administrativas o Procon necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

]Desse modo, ao apreciar os atos da Administração Pública o Poder Judiciário deve observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Sobre o princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas,
passo a analisar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Como relatado, denota-se do processo administrativo nº 0115.000.858-4, que, na data de
11/09/2014
, Leticia da Silva Cruz
adquiriu junto à empresa Apelada um celular L90 Dual D419 Branco, da marca LG, no valor de R$802,31 (oitocentos e dois reais e trinta e um centavos).

O supracitado aparelho celular apresentou vícios, momento em que a parte consumidora alega ter procurado a empresa Apelada buscando sanar o problema.
O celular foi enviado por duas vezes à assistência técnica, porém, até a data de

26/02/2015
,
o problema não havia sido resolvido, ocasião em que formulou a Reclamação junto ao Procon.

No dia
28/05/2015
, foi realizado audiência de conciliação, onde a parte reclamada (LG Eletrônicos do Brasil) apresentou proposta para trocar o aparelho por outro do mesmo modelo, ou a restituição do valor da nota fiscal corrigido monetariamente.

A empresa Reclamada Novo Mundo, por sua vez,
não apresentou proposta de acordo, sob o argumento de que o pleito foi atendido pela fabricante.

A parte Reclamante
aceitou a proposta de restituição do valor pago pelo produto com correção monetária.

Decorrido a instrução processual ainda naquela seara, aportou decisão administrativa ([id. 8074960 – pág 37 e 38], concluindo que a conduta da reclamada ora Apelada se enquadrava na prática abusiva vedada pelos artigos 6º, II e III e 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis:

“A conduta da reclamada se enquadra na prática abusiva vedada pelos artigos 6º, II e III e 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Verifica-se que a reclamada submete-se às normas de proteção e defesa do consumidor, previstos na Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), que em seus artigos trás a baila preceitos específicos e aplicáveis ao caso em comento.

Portanto, resta flagrante que a reclamada agindo sob tal conduta desequilibrou a relação de consumo, isto porque, a adequação, regularidade, eficiência, generalidade, cortesia em respeito aos direitos do consumidor, são dispositivos legais transcritos como regra de direito material, que ao impor tais requisitos, convergem para criar uma expectativa de qualidade.

Nesta senda, pode-se concluir que houve prática infrativa às normas de defesa do consumidor, autorizando assim, a instauração de processo administrativo e a aplicação de multa prevista nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelecem:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

“ Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Decisão

Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA à legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei nº 8.078/90, art. 56, inciso I; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, I e Decreto Estadual nº 3.571/04, art. 11).

(...)

Por entender que houve violação aos artigos 6º, II e II, 18, §1º, fixo a pena-base, em detrimento da reclamada NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

(...)

Em face da presença de circunstância agravante prevista no art. 26, inciso I do Decreto Federal nº 218/97, aumenta-se a pena base em 1/6 totalizando o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), aumento este em cumprimento ao art. 8º, inciso I e II, §2º da Instrução Normativa nº 01/2005 SETE/PROCON de 21/11/05 publicada em 231/11/2005.”
[id. 8074960 – pág 37 e 38]

Com efeito, embora tenha ocorrido o Acordo entre o Consumidor e o Fabricante do produto defeituoso,
tal fato por si só, não é óbice para a aplicação da penalidade pelo PROCON
à empresa Apelada, uma vez que, conforme dispõe o artigo 18 do Decreto nº 2.181/97,
“a inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas”.

Ora, não se pode perder de vista que
a responsabilidade do comerciante em acompanhar o desenrolar de casos similares a este e de garantir que os prazos legais sejam

cumpridos – seja com o retorno do produto consertado, seja com a substituição do bem, ou mesmo com a devolução do valor – decorre de sua ínsita responsabilidade de zelar pela qualidade dos produtos que se dispôs a comercializar.

Isto porque, a resolução tardia de falhas na prestação de serviços ou de vícios em produtos não afasta a infração consumerista
já consolidada quando do descumprimento dos prazos legais.

E no caso dos autos, a empresa Apelada que comercializou o produto
não teceu uma linha sequer a respeito da sua conduta frente ao problema enfrentado pelo Consumidor
, os quais por certo poderiam ter sido minimizados ou até mesmo evitados se ele (comerciante) participasse ativamente do processo de reparo, dando suporte à intermediação entre consumidor, assistência técnica e fabricante, inclusive porque, juntamente com este último, tem o dever legal de garantir a adequação do produto oferecido ao consumo.

Cumpre ainda ponderar que a empresa Apelada em sua própria defesa administrativa (id.8074959), de forma sorrateira respondeu a notificação, afirmando que somente atenderia o pleito do consumidor caso o fabricante não sanasse o vício dentro do prazo de legal de 30 dias.

Assim, ao meu sentir está mais do que claro o acerto na decisão administrativa quanto a aplicação da multa em desfavor da empresa Apelada, não subsistindo razões para o afastamento da sua exigibilidade pelo fato de existir acordo entre a empresa fabricante do produto e o consumidor, devendo por esse motivo ser reformada a sentença do juízo a quo.

Friso por oportuno que nesse caso, a multa sequer deve guardar necessária relação com a satisfação posterior do consumidor prejudicado, pois, reitero, possui caráter pedagógico, visando a desestimular a reiteração de inadequada conduta frente aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito este é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.
3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança. 9. Recurso Ordinário não provido.(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC.
1. A composição civil entre o consumidor e o fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313)
3. O poder sancionatório do Estado pressupõe obediência ao princípio da legalidade, e a sua ratio essendi é "desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in "Curso de Direito Administrativo", 22.ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia administrativa". (in "Curso de Direito Administrativo",4.ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.º 4, de 26.9.1962, com redação dada pela Lei n.º 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.º, da Lei n.º 9.870, de 23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias". 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (STJ - REsp 1164146/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 16/03/2010).

Nesse sentido também já se manifestou este Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — PROPOSTA DE ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE.
A apresentação de proposta de acordo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.
Recurso provido.(N.U 1002333-86.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.1.
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, a fim de evitar a reiteração da infração à legislação consumerista.
2. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.(N.U 1004167-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –– APLICAÇÃO DE MULTA – PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — CERCEAMENTO DE DEFESA – SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DO INFORMALISMO – ANULAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O princípio do informalismo aplica-se aos processos administrativos realizados no Procon, não sendo necessário, por isso, sustentação oral. 2- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 3- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4 -
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON),

não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. 5 - A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando for firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.
(N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2020, Publicado no DJE 17/12/2020) (destaquei)

No tocante a
dosimetria da penalidade imposta à Apelada
, verifico que foi fixado o valor base de R$ 6.000,00 (seis mil reais), por violação aos artigos 6º, II e II c/c art. 18,§1º do CDC, como também foi considerada a presença de circunstância agravante prevista no artigo 26, I do Decreto Federal nº2181/97, aumentando-se a pena base em 1/6, totalizando R$ 1.000,00 (um mil reais), em cumprimento ao artigo 8º, I e II, §II da Instrução Normativa nº 01/2005 SETEC/PROCON de 21/11/05.

A dosimetria da pena tem como norte o artigo 57 do CDC, pelo qual:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

O decreto 2.181/97, em seu art. 28, preconiza que:

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Repare-se que as normas federais elencam 4 parâmetros a serem observados na mensuração do
quantum debeatur
:
i) a gravidade da infração; ii) a extensão do dano; iii) a vantagem auferida; e iv) a condição econômica do fornecedor.

Cabe ressaltar mais uma vez, que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, evitar a reincidência e a recalcitrância, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Na espécie, verifico que foram observados os requisitos legais na aplicação do valor da multa pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, perfazendo a sanção aplicada no valor base de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia razoável de modo a
proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida
,
garantindo, assim, o cumprimento aos direitos do consumidor.
Por isso, não há que se falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para reformar a sentença, declarando subsistente a multa aplicada nos autos da infração administrativa, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e demais legislações pertinentes. Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

RECURSO PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021